Tribunal: STF
Processo: RE 76774
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. SÚMULA 146. NÃO ADMITE O SUPREMO TRIBUNAL A SUA
AMPLIAÇÃO.
ENTRETANTO, NA ESPÉCIE, HAVIA DOIS REUS E A DECISÃO FOI QUANTO AO
RÉU QUE APELARA, TENDO SIDO ESTENDIDA AO OUTRO, TAMBÉM MENOR, COM
BASE NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, UMA VEZ QUE O RECURSO
NÃO SE FUNDARA EM MOTIVOS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL.
ORA, QUANTO A ISSO, QUE FOI O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO
RECORRIDO, NADA ALEGA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO CONHECIDO.